Tribunal: TJES
Processo: 5005947-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005947-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LANCHONETE CAFE EXPRESSO LTDA

AGRAVADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERMO DE PERMISSÃO E USO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.

2. A CETURB, ora Agravada, ajuizou demanda reintegratória em desfavor da Agravante, sustentando, em apertada síntese, que esta se encontra na posse das “LOJAS 07A e 13B”, localizadas no Terminal Rodoviário de Vitória, de forma precária e ilícita, sem o recolhimento da contraprestação devida pela utilização do espaço público. Todavia, diferentemente de tantos casos similares analisados perante este E. Tribunal de Justiça, no caso concreto não se está diante de situação de ocupação irregular pura e simplesmente, vez que a Agravante obteve por meio de processo administrativo, a reabertura de prazo para juntada de documentos visando a regularização do Termo de Permissão e Uso do bem (fls. 23/23-verso de id. 39189184 dos autos de origem), tendo cumprido com a juntada de todos os documentos pertinentes (fls. 27/46 de id. 39189184 dos autos de origem), sendo que a Agravada chegou a realizar a minuta do dito contrato (fls. 47/50-verso de id. 39189184 dos autos de origem), mas não levou a efeito dita regularização por meio das respectivas assinaturas apesar de terem sido autorizadas (fl. 56 de id. 39189184 dos autos de origem).

3. A Agravante logrou acostar diversos comprovantes de pagamentos relativos ao aluguéis para uso do bem público, ao que se depreende do id. 42863467 do processo originário. Ademais, em fl. 59 do processo administrativo acostado em id. 39189184 dos autos de origem, denota-se a inexistência de pendências financeiras ao tempo em que estava sob trâmite a regularização do Termo de Permissão e Uso.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LANCHONETE CAFÉ EXPRESSO LTDA contra a decisão id. 39274747 (processo originário), proferida pelo MM.º Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal do Juízo de Vitória, nos autos da “ação de reintegração de posse” nº 5008856-54.2024.8.08.0024, que deferiu a tutela possessória liminar, postulada pela COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA, ora Agravada, determinando a desocupação das “LOJAS 07A E 13B, do Terminal Rodoviário de Vitória, em 30 dias, sob pena de reintegração forçada.”

Pelas razões recursais id. 8279805, a Agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Aduz, em suma, que a suposta irregularidade da sua ocupação e uso das lojas 07A e 13B do Terminal Rodoviário de Vitória/ES, então sob gestão da CERTUB/ES, decorreria de mero desinteresse da Agravada, eis que, após obter parcial provimento de recurso administrativo, a CETURB/ES reabriu os prazos para apresentação dos documentos jurídicos e fiscais, conforme comunicação formalizada através da CT.DAF.066/2021 e, não obstante a Agravante tenha apresentado os documentos, a Agravada se recusou a assinar o novo Termo de Permissão e Uso do bem. Assim, em suma, aponta nulidade, eis que o ato de determinação de desocupação não decorreria de processo administrativo. Ademais, defende que nos termos do art. 25 do Estatuto da Empresa Pública, questões que envolvam o uso de bens, realização de licitações e que reflitam no caixa da empresa devem tramitar pelo Conselho de Administração, inexistindo competência isolada do Presidente para a assinatura das notificações enviadas pela CETURB/ES acerca do desfazimento do Termo de Permissão e Uso sob debate. Por fim, como não foi realizada nova licitação, a desocupação do bem consistiria em vício de finalidade, ferindo o interesse público. Assim, afirmando estar no imóvel há cerca de 10 anos, explorando atividade comercial da qual extrai o sustento familiar, requer o provimento do recurso com a cassação da liminar de reintegração de posse deferida na origem.

Decisão id. 8342387, que deferiu o efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões em id. 8702980, na qual a Agravada refuta pontualmente a tese recursal, ressaltando que a questão envolveria posse nova e interesse público, pugnando pelo desprovimento do Agravo.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005947-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LANCHONETE CAFÉ EXPRESSO LTDA

AGRAVADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LANCHONETE CAFÉ EXPRESSO LTDA contra a decisão id. 39274747 (processo originário), proferida pelo MM.º Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal do Juízo de Vitória, nos autos da “ação de reintegração de posse” nº 5008856-54.2024.8.08.0024, que deferiu a tutela possessória liminar, postulada pela COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA, ora Agravada, determinando a desocupação das “LOJAS 07A E 13B, do Terminal Rodoviário de Vitória, em 30 dias, sob pena de reintegração forçada.”

Pelas razões recursais id. 8279805, a Agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Aduz, em suma, que a suposta irregularidade da sua ocupação e uso das lojas 07A e 13B do Terminal Rodoviário de Vitória/ES, então sob gestão da CERTUB/ES, decorreria de mero desinteresse da Agravada, eis que, após obter parcial provimento de recurso administrativo, a CETURB/ES reabriu os prazos para apresentação dos documentos jurídicos e fiscais, conforme comunicação formalizada através da CT.DAF.066/2021 e, não obstante a Agravante tenha apresentado os documentos, a Agravada se recusou a assinar o novo Termo de Permissão e Uso do bem. Assim, em suma, aponta nulidade, eis que o ato de determinação de desocupação não decorreria de processo administrativo. Ademais, defende que nos termos do art. 25 do Estatuto da Empresa Pública, questões que envolvam o uso de bens, realização de licitações e que reflitam no caixa da empresa devem tramitar pelo Conselho de Administração, inexistindo competência isolada do Presidente para a assinatura das notificações enviadas pela CETURB/ES acerca do desfazimento do Termo de Permissão e Uso sob debate. Por fim, como não foi realizada nova licitação, a desocupação do bem consistiria em vício de finalidade, ferindo o interesse público. Assim, afirmando estar no imóvel há cerca de 10 anos, explorando atividade comercial da qual extrai o sustento familiar, requer o provimento do recurso com a cassação da liminar de reintegração de posse deferida na origem.

Decisão id. 8342387, que deferiu o efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões em id. 8702980, na qual a Agravada refuta pontualmente a tese recursal, ressaltando que a questão envolveria posse nova e interesse público, pugnando pelo desprovimento do Agravo.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal e não sendo o caso a princípio de julgamento monocrático nos moldes do art. 932, III, IV e V do CPC, passo à análise do mérito recursal para fins de seu julgamento colegiado.

De certo que em sede de agravo, mormente quando o recurso desafia decisão que defere os efeitos da tutela, limita-se à análise da presença dos requisitos legais para tanto.

Do exame das razões deduzidas no recurso, entendo que o caso comporta seu provimento.

Na origem, a CETURB, ora Agravada, ajuizou demanda reintegratória em desfavor da Agravante, sustentando, em apertada síntese, que esta se encontra na posse das “LOJAS 07A e 13B”, localizadas no Terminal Rodoviário de Vitória,
de forma precária e ilícita, sem o recolhimento da contraprestação devida pela utilização do espaço público
. Neste contexto, requereu, em sede liminar, a tutela possessória consistente na desocupação das unidades referenciadas pela Agravante.

O MMº Juízo
a quo
, por seu turno, deferiu a liminar, à luz dos seguintes fundamentos:

“Tratando-se de ação de força nova, é cabível a concessão da proteção possessória liminar quando comprovado o preenchimento dos requisitos cumulativos previstos na legislação, quais sejam: demonstração da posse, do esbulho e da data de sua ocorrência, bem como da perda da posse (CPC, 561).

No caso, independente das prévias tratativas e da permanência da requerida no imóvel objeto da lide, é certo que ela não regularizou a sua permissão de uso quando instada a fazê-lo pela Ceturb, atual gestora do Terminal Rodoviário de Vitória.

Nesse contexto, sem o consentimento do poder público e sem o pagamento da contraprestação devida, não há razão jurídica que justifique a permanência da ré no imóvel, em especial depois da notificação anexada à f. 65 do processo administrativo (Id 39189184), com o comando para a desocupação em 15 dias, que não foi atendida, de modo a restar devidamente caracterizada a mora.

Importante dizer, ademais, que a permissão para uso de bem público, ainda que fruída por considerável tempo, não gera posse (art. 1.208 do CC/02), mas configura ato unilateral, discricionário e precário do Poder Público, prevalecendo os interesses administrativos, de modo que, calcada na conveniência e na oportunidade, poderá a Administração revogar o ato a qualquer tempo.

(...)

Destarte, realizada a notificação para desocupação, persistindo a ocupação do bem público, resta caracterizado o esbulho que, datado de menos de ano e dia, autoriza a concessão da liminar de reintegração de posse.

Ante o exposto, defiro o pedido de liminar e determino ao requerido que desocupe as LOJAS 07A E 13B, do Terminal Rodoviário de Vitória, em 30 dias, sob pena de reintegração forçada.” (g.n.)

Sobre a questão, consoante leciona a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, a permissão “é o ato pelo qual a Administração faculta precariamente a alguém a prestação de um serviço público ou defere a utilização especial de um bem público” (in Curso de Direito Administrativo, 27ª ed., São Paulo: Malheiros, pg. 438).

Diferentemente de tantos casos similares analisados perante este E. Tribunal de Justiça, no caso concreto não se está diante de situação de ocupação irregular pura e simplesmente.

O que se verifica é que a Agravante obteve por meio de processo administrativo, a reabertura de prazo para juntada de documentos visando a regularização do Termo de Permissão e Uso do bem (fls. 23/23-verso de id. 39189184 dos autos de origem), tendo cumprido com a juntada de todos os documentos pertinentes (fls. 27/46 de id. 39189184 dos autos de origem), sendo que a Agravada chegou a realizar a minuta do dito contrato (fls. 47/50-verso de id. 39189184 dos autos de origem), mas não levou a efeito dita regularização por meio das respectivas assinaturas apesar de terem sido autorizadas (fl. 56 de id. 39189184 dos autos de origem).

Da leitura do dito processo administrativo, evidenciou-se, ainda, que em reunião entre a CETURB/ES e os lojistas em 16/02/2022, foi acertado um desconto no pagamento dos valores em razão da Pandemia por COVID-19 e também um prazo para a dita renovação, os quais não se encontravam refletidos nas ditas minutas, dando início à celeuma que culminou neste feito. O exposto, todavia, não foi colacionado ao processo administrativo e certamente demanda dilação probatória a fim de melhor elucidar o caso.

Diante disso, carece de legitimidade a tese defendida na contraminuta recursal, de que a permanência da Agravada na posse do bem sem contrato assinado desatende ao interesse público.

Ademais, diferentemente da conclusão da decisão Agravada, em cotejo acurado da ação judicial de origem, extrai-se que a Agravante logrou acostar diversos comprovantes de pagamentos relativos ao aluguéis para uso do bem público, ao que se depreende do id. 42863467 do processo originário. Ademais, em fl. 59 do processo administrativo acostado em id. 39189184 dos autos de origem, denota-se a inexistência de pendências financeiras ao tempo em que estava sob trâmite a regularização do Termo de Permissão e Uso.

Tal conclusão é reforçada pelo fato de que não se tem notícia da realização de nova licitação, pelo que em caso de desocupação do bem, o interesse público ficaria em segundo plano, seja pela ausência de comércio no local, seja pela não arrecadação dos valores que atualmente são mensalmente pagos pela Agravante.

Prosseguindo, embora a recorrente argumente que incorreu em erro o magistrado a quo ao deferir a liminar de reintegração de posse sobre posse velha, datada de mais de um ano e dia, de acordo com a jurisprudência do STJ, a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, mas mera detenção de natureza precária (vide STJ, AgInt no REsp 1448907/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017).

Por fim, numa análise própria desta fase cognitiva, entendo pertinente que questões como a eventual necessidade de processo administrativo prévio e a suposta incompetência do Presidente da CETURB/ES para revogação da permissão de uso do bem, sejam analisadas pelo juízo singular em sede de cognição exauriente, sob pena de supressão de instância.

Em casos tais, inclusive, a jurisprudência deste Sodalício aponta que a análise recursal visa tão somente aferir a correção do posicionamento do primeiro grau:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...) No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – RECURSO DESPROVIDO. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada. (Data: 14/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5007713-73.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Cartão de Crédito).

Assim, conclui-se, ao menos nesta fase de cognição sumária, pela ausência dos requisitos legais para concessão de liminar em favor da Agravada na origem, pelo que a decisão objeto de irresignação recursal não se sustenta.

Mediante tais fundamentos, conheço e dou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento. Consectário do exposto, fica confirmada a tutela de urgência recursal, revogando-se a tutela de urgência outrora deferida na origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)